Tribunal: STJ
Processo: 5003435-30.2022.4.03.6102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229453 - SP(2025/0306916-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: T T F (MENOR)
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS
: JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MS015994
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS -
MS021720
FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
ANA PAULA OLIVEIRA COSTA - MS026289
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
fundamentada na incidência da
por exigir revolvimento do conjunto
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatório e consonância do acórdão recorrido com os precedentes do Tema
Repetitivo n.
e do Tema n.
106/STJ
6/STF.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54866936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5be10aa7-4cc4-4d60-8123-10702e1a7b7f

Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5be10aa7-4cc4-4d60-8123-10702e1a7b7f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229453 - SP (2025/0306916-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: T T F (MENOR)
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M C M T
ADVOGADOS
: JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MS015994

ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720

FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536

ANA PAULA OLIVEIRA COSTA - MS026289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
fundamentada na incidência da
por exigir revolvimento do conjunto
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatório e consonância do acórdão recorrido com os precedentes do Tema
Repetitivo n. 106/STJ e do Tema n. 6/STF.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório e consonância do acórdão
recorrido com os precedentes do Tema Repetitivo n. 106/STJ e do Tema n. 6/STF (fls.
2.377/2.379e).
Documento eletrônico VDA53324632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: fb6905e3-e092-41c5-a24b-0835b7ccb259

Sustenta o Agravante, em síntese, a desnecessidade de reexame de provas,
com possibilidade de revaloração dos elementos já descritos no acórdão recorrido e o
preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no precedente qualificado, com
reconhecimento da sua hipossuficiência diante do alto custo do tratamento (fls. 2.386/2.
396e).
nto do recurso, a fim de que seja reformada a
Por fim, requer o provime
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 2.404/2.406e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão ao Agravante.
Em relação à ofensa aos arts. 2o, §§1o e 6o, I, da
4° da
Lei n. 8.080/1990,
ao Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, Temas n.
Lei n. 8.069/1990,
6 e 1.234/RG do Supremo Tribunal Federal e Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, alegando-
se, em síntese, o preenchimento cumulativo dos requisitos para concessão de
medicamento não incorporado ao SUS, notadamente quanto à comprovação da
hipossuficiência diante da condição financeira do genitor.
Acerca do tema, a Corte a qua após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou (fls. 1.702/1.703e):

Convém salientar, de início, que os precedentes trazidos pelo agravante
relativos à hipossuficiência se referem, exclusivamente, às hipóteses em que
discutida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, situação que,
nem de longe, resvala na temática dos autos, sobretudo considerando o fato
de que o recorrente sequer ostenta essa condição, tendo recolhido,
regularmente, as custas iniciais do processo.
Ainda que assim não fosse, traçar tal paralelo, neste caso, afigura-se
impertinente. Acolher a tese recursal no sentido da presunção absoluta da
hipossuficiência do menor de idade – sem aferir as condições financeiras
dos responsáveis -, pelo simples fator etário, significaria conceder,
indistintamente, toda e qualquer medicação, desde que pleiteada por pessoa
que ainda não tenha atingido a maioridade, desprezando-se, por completo, a
análise da hipossuficiência trazida nos julgados paradigmas do Superior
Tribunal de Justiça e, mais recentemente, do Supremo Tribunal Federal. E
Documento eletrônico VDA53324632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: fb6905e3-e092-41c5-a24b-0835b7ccb259

essa, certamente, não é a intenção do julgador, ao estabelecer severas
condicionantes à concessão judicial de medicamentos, dentre elas, a aferição
de eventual impossibilidade de sua aquisição, às expensas do interessado ou
de seus representantes legais (Tema no 6, item 2, “f”).
No mais, ainda que a “alavancagem” do patrimônio do genitor tenha se dado
em decorrência de doação familiar, os informes fiscais referidos na decisão
impugnada revelam que, mesmo antes , o pai do autor já detinha a condição
de, nas suas próprias palavras, “abastado”, o que significa dizer, em livre
interpretação, pessoa “endinheirada, abonada, opulenta, pecuniosa,
poderosa, privilegiada, próspera, rica”, a militar em total desfavor à tese
defendida, na medida em que o aporte financeiro familiar somente
incrementou o já significativo patrimônio anteriormente verificado.
Nessa ordem de ideias, a discussão relativa à natureza do patrimônio – se em
espécie, imóveis, automóveis, participações acionárias – pouco importa no
deslinde da controvérsia aqui instalada, que se resume à constatação, de
forma inequívoca, da existência de situação financeira, por parte
dos genitores do autor, absolutamente incompatível com a necessidade de
intervenção do Poder Público para o custeio de seu tratamento de saúde, na
exata compreensão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema no 6.
Assim, as razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que
não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual
despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora
submetida ao colegiado.
Oportuno observar, no entanto, que a decisão ora impugnada se fundamentou
em recente precedente do Supremo Tribunal Federal, julgado pela sistemática
de repercussão geral, dando azo aos Temas no 6 e no 1.234, cuja observância
é obrigatória por todas as instâncias, na exata compreensão do disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.040,
Dito isso, consigno que o ora recorrente se arvora em insistir na aquisição,
pelo Poder Público, de medicamento de alto custo, mesmo sendo os
genitores detentores de patrimônio de proporções lotéricas, desprezando, por
completo, a tese jurídica definida pela Corte constitucional (destaque meu).

Verifico que o Tribunal de origem analisou a questão em consonância com a
orientação da Primeira Seção desta Corte Superior no Tema Repetitivo n. 106 (
, que condiciona o fornecimento de medicamento não incorporado
REsp n. 1.657.156/RJ)
ao SUS ao atendimento cumulativo de requisitos, entre eles a hipossuficiência do
paciente. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 6 de repercussão
geral (RE n. 566.471/RN) também exige a incapacidade financeira como pressuposto
para a disponibilização excepcional de fármaco registrado na ANVISA, mas não
constante das listas do SUS.
No caso em tela, o acórdão recorrido afastou tal requisito, reconhecendo a
capacidade econômica do genitor para custear o tratamento, em consonância com tais
precedentes qualificados.
In casu, a análise da pretensão recursal – comprovação do preenchimento do
requisito da hipossuficiência em decorrência da alta onerosidade do tratamento e da
baixa liquidez dos ativos familiares – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
a qua – que reconheceu a condição financeira do genitor e atribuiu-lhe a
responsabilidade pelo custeio do medicamento com base na análise fática de informes
Documento eletrônico VDA53324632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: fb6905e3-e092-41c5-a24b-0835b7ccb259

fiscais financeiros – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. O acolhimento de recurso especial por violação do
do CPC
art. 1.022
pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de
provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de
integração de seu julgado.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao julgar os aclaratórios opostos pela
parte ora agravada, permaneceu omisso quanto os critérios estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ
(Tema 106), para a concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS.
3. Com efeito, tratando de medicamento não padronizado pelo SUS, é de
suma importância a verificação dos requisitos necessários para a sua
concessão, à luz do precedente desta Corte, sob pena de o recurso especial
esbarrar na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 2.276.783/RS,
PRIMEIRA TURMA, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023 – destaque meu)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. DANOS
MORAIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. PRETENDIDA
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, dadas as peculiaridades do caso e, após reconhecer
a responsabilidade do Município e o consequente dever de indenizar, fixou a
indenização por dano moral no valor de R$10.000, 00 para a autora, ex-
mulher do falecido, e de R$30.000,00 a ser dividido entre os três filhos.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a revisão do
montante arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou
insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
3. Desse modo, avaliar a extensão do dano, sua repercussão na esfera moral
do recorrido, a capacidade econômica das partes, entre outros fatores
considerados pelas instâncias ordinárias, implica afronta ao disposto na
por demandar a análise do conjunto fático-probatório dos
Súmula 7/STJ,
autos.
4. Em relação ao dissídio jurisprudencial, impossível se torna o confronto
entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do
alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de
cada julgamento, o que é impossível realizar nesta via especial, por forçada
Súmula 7 do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.827.439/MG,
TURMA, j. 10.9.2019, D Je 11.10.2019 – destaque meu)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
Documento eletrônico VDA53324632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: fb6905e3-e092-41c5-a24b-0835b7ccb259

decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53324632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: fb6905e3-e092-41c5-a24b-0835b7ccb259

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.453 / SP
Número Registro: 2025/0306916-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034353020224036102
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T T F (MENOR)
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS
: JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MS015994
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
ANA PAULA OLIVEIRA COSTA - MS026289
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T T F (MENOR)
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS : JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - MS015994
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
ANA PAULA OLIVEIRA COSTA - MS026289
Documento eletrônico VDA54842725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: fbcb0144-ce0c-4fc3-bb76-21f842c81639

AGRAVADO
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FERNANDA MOLINA SCHNEIDER, pela parte: AGRAVANTE: T T F.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: fbcb0144-ce0c-4fc3-bb76-21f842c81639